Tribunal: TJDFT
Processo: 0742712-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742712-57.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: ESPÓLIO DE ZILMA BRAGA NAME REPRESENTANTE LEGAL: LUCIA NAME APELADO: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A DESPACHO Os Advogados do Hospital Bom Samaritano S/S Ltda.; Caroline Aparecida Batista, OAB/SP n. 399.300, Antonio Luiz Bueno de Macedo, OAB/SP n. 40.355, Jeferson André Dorin, OAB/SP n. 220.405, e Melissa Toledo de Macedo Dorin, OAB/SP n. 219.665, informam a renúncia ao mandato judicial (id 43438542). O advogado pode renunciar ao mandato a qualquer tempo, desde que demonstre que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.[1] A renúncia não produz efeitos jurídicos enquanto não houver ciência inequívoca do mandatário, cuja comprovação nos autos incumbe ao causídico constituído. O prazo de dez (10) dias previsto no art. 112, § 1°, do Código de Processo Civil não se inicia enquanto o constituinte não for notificado da renúncia, de forma que o renunciante permanece como patrono da causa. A notificação extrajudicial de renúncia aos mandatos juntada aos autos possui uma assinatura. Entretanto, não se consegue averiguar se a assinatura é do outorgante do mandato. Intimem-se os Advogados do Hospital Bom Samaritano S/S Ltda. para que, no prazo de 10 (dez) dias, demonstrem a efetiva ciência do mandante a respeito da renúncia ao mandato judicial. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Código de Processo Civil. Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.